Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-66.2025.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800908-66.2025.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0800908-66.2025.8.14.0136
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA
SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás, com o objetivo de assegurar tratamento médico urgente a paciente diagnosticado com bloqueio atrioventricular total e calcificação do anel aórtico, mediante realização de cateterismo e implantação de marcapasso, inclusive por meio da rede privada, com custeio pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar que garantiu o tratamento médico pleiteado acarreta a perda do objeto da ação; (ii) estabelecer se os entes federativos demandados possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento do tratamento de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da ação, pois a medida tem caráter precário e sua eficácia depende de confirmação em sentença, conforme o art. 304, §3º do CPC.

4.

A existência de decisão judicial que impôs o cumprimento da obrigação demonstra que o atendimento do pleito ministerial não decorreu de iniciativa espontânea dos réus, subsistindo, portanto, o interesse de agir e a necessidade de julgamento de mérito.

5.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe obrigação solidária à União, aos Estados e aos Municípios, podendo ser exigido de qualquer ente federativo, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 da Repercussão Geral).

6.

A gestão plena de saúde pelo Município não exclui a responsabilidade do Estado em fornecer o tratamento necessário, especialmente quando ausente disponibilidade local, sendo admissível o ressarcimento entre os entes conforme o caso.

7.

A atuação judicial para garantir a efetividade do direito à saúde não configura violação à separação dos poderes, nem interferência indevida em políticas públicas, quando fundada em situação de urgência e risco à vida.

8.

A reserva do possível e limitações orçamentárias não se sobrepõem ao mínimo existencial, sobretudo quando demonstrada a necessidade imediata de intervenção estatal para assegurar o direito fundamental à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de medida liminar em ação de saúde não extingue o processo por perda do objeto, sendo necessária a confirmação da tutela em sentença.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico urgente é solidária entre todos os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, independentemente da titularidade da gestão em saúde.

3.

A atuação judicial é legítima para assegurar o direito à saúde e à vida diante de omissão estatal, não configurando violação à separação dos poderes.

4.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 304, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 822882/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 10.06.2014; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AC 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás – PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, com vistas a assegurar tratamento de saúde urgente ao paciente Tadeus da Silva Lima.

Na inicial, o Parquet relata que o paciente, de 59 (cinquenta e nove) anos, foi diagnosticado com bloqueio atrioventricular total e calcificação do anel aórtico, necessitando com urgência de cateterismo e implantação de marcapasso – procedimento indisponível na rede pública local. Diante da gravidade do quadro clínico e da inércia dos entes públicos, o Ministério Público requereu a imediata transferência do paciente a hospital apto a realizar o tratamento, inclusive na rede privada, se necessário, com o custeio das despesas correlatas, bem como a fixação de multa diária pelo descumprimento.

A tutela de urgência foi deferida (id. 28734822).

O Município de Canaã dos Carajás apresentou contestação (Id.

28734830), informando o cumprimento integral da decisão liminar, com a transferência do paciente, em 1º de março de 2025, para a Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, com transporte adequado e custeio integral das despesas. Requereu, assim, o reconhecimento da perda do objeto e a exclusão de qualquer penalidade pecuniária.

O Estado do Pará também apresentou contestação (id.

28734833), arguindo, em preliminar, a perda do objeto da demanda. No mérito, aduziu que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento caberia ao Município de Canaã dos Carajás, que possui gestão plena em saúde. Alegou que já contribui financeiramente com a rede municipal, nos termos da Lei nº 8.080/90, e que a solidariedade dos entes federativos deve observar a repartição de competências definida pela jurisprudência e legislação de regência. Ao final, requereu a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, o ressarcimento por eventuais despesas suportadas, bem como a revisão da multa fixada na decisão liminar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

28734840):

“(...) Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido. Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.”

Consta nos autos certidão atestando a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes (id.

28734846).

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público para manifestação no âmbito da remessa necessária. Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mário Nonato Falangola, opinou pela confirmação da sentença de primeiro grau, por entender que a decisão está escorreita, devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde como expressão do mínimo existencial, não havendo recurso voluntário e tendo sido atendido o objetivo da demanda (id.

28949004).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuidam os autos de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás a adoção de providências necessárias à garantia de tratamento médico urgente em favor do paciente Tadeus da Silva Lima.

A controvérsia cinge-se sobre a obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, especialmente quando há iminente risco à vida do cidadão.

O pleito ministerial se embasa no artigo 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas voltadas à universalização do acesso aos serviços de saúde. A narrativa fática colacionada aos autos dá conta da situação crítica do paciente, diagnosticado com bloqueio atrioventricular total, condição que demandava a realização de cateterismo e a implantação urgente de marcapasso – procedimentos inexistentes na rede pública municipal.

A sentença recorrida, com correção técnica e fundamentação jurídica adequada, afastou, com acerto, a preliminar de perda de objeto arguida pelo Estado do Pará. É cediço que o cumprimento da tutela antecipada não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Da análise processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário por parte dos requeridos anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pelo interessado, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do deste Egrégio de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO .
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

NÃO OCORRÊNCIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado; A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida. Inversão do ônus de sucumbência .
Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS.
PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO . SENTENÇA MANTIDA.

1- Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da liminar deve ser confirmado em sentença
. 2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2
- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento . Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade (...) (TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022). – Grifei.

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

No mérito, a responsabilidade solidária entre os entes federativos restou adequadamente reconhecida. Embora o Estado do Pará sustente que o Município de Canaã dos Carajás possui gestão plena em saúde e recebe repasses para tanto, a jurisprudência majoritária, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), estabelece que todos os entes são solidariamente responsáveis, cabendo ao juízo determinar, conforme o caso, o ente que deverá cumprir a obrigação e promover o ressarcimento entre os entes, se necessário.

No caso em apreço, o Município de Canaã dos Carajás informou o cumprimento integral da decisão liminar, providenciando a transferência do paciente com os cuidados exigidos. Nada obstante, como bem observado pelo juízo
a quo
, a prestação jurisdicional não se esgota com o cumprimento da medida de urgência, sendo necessária a confirmação da tutela mediante sentença de mérito, sob pena de insegurança jurídica e ineficácia do provimento judicial.

Assim, a existência de responsabilidade conjunta entre União, Estados e Municípios não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - AI: 822882 MG, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). – grifei.

Outrossim,
O princípio da reserva do possível, e limites orçamentários, não se sobrepõe à garantia do mínimo existencial, especialmente quando se trata de direito fundamental de natureza prestacional, como é o direito à saúde.

Ademais, a pretensão ministerial foi formulada com base em direitos indisponíveis e indisputáveis, com documentação médica idônea a demonstrar a necessidade premente do tratamento requerido. Assim, revela-se legítima e necessária a intervenção do Judiciário para a efetivação do direito fundamental à saúde e à vida, não se configurando interferência indevida nas políticas públicas.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.
Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025